Tribunal: TJDFT
Processo: 0725593-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA A UMA DAS RAZÕES DE DECIDIR ADOTADAS NO PROVIMENTO JUDICIAL ATACADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO OUTRO SUFICIENTE, POR SI, PARA MANTER A DECISÃO AGRAVADA QUE FORMOU JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUMULA 182, STJ. SÚMULA 283, STF. CAUSA DE PEDIR RECURSAL COMPROMETIDA. FALTA DE RELAÇÃO DE CONGRUÊNCIA ENTRE A MOTIVAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO COMBATIDO E AS RAZÕES ADUZIDAS PARA PEDIR NOVA DECISÃO. ART. 1021 §1o DO CPC. ÔNUS ARGUMENTATIVO DESATENDIDO. DIALETICIDADE RECURSAL NÃO OBSERVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. O art. 932, III, do CPC – no que é secundado, no âmbito do agravo interno, pelo art. 1.021, § 1o, do mesmo Código de Processo – atribui ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de requisito atinente à dialeticidade recursal, que, como requisito de regularidade formal, é pressuposto de admissibilidade dos recursos.

2. Caso concreto em que o agravante deixou de impugnar de forma específica os fundamentos de fato e de direito da decisão unipessoal que não conheceu de agravo de instrumento. Fundada a decisão recorrida na relitigação desnecessária promovida pelo Distrito Federal e em inovação recursal, era mister que indicasse o agravante o equívoco do provimento unipessoal combatido relativamente a todos os fundamentos adotados como razão de decidir, o que haveria de fazer evidenciando estarem sanados todos os defeitos identificados em sua postulação. Entretanto, com injustificada incongruência arrazoou a peça recursal do agravo interno, visto que não se ocupou de concreta e especificamente combater os fundamentos da decisão agravada, os quais são evidenciadores da excepcionalidade da hipótese sub judice.

3. Não atendem ao ônus da dialeticidade as genéricas razões recursais que passam ao largo dos motivos específicos lançados na decisão agravada para afirmar a prática de inovação recursal, menos ainda quando ignoram o todo harmônico da fundamentação ali posta e deixam de impugnar fundamento certificador da prática de relitigação desnecessária. Falta de impugnação a todos os fundamentos da decisão agravada que atrai a incidência do Enunciado 182 do STJ e, por analogia, do Enunciado 283 do STF.

4. Aplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, quando manifestamente inadmissível o agravo interno ou quando julgado improcedente em votação unânime e fundamentada do órgão colegiado.

5. Agravo interno não conhecido.